Tribunal: TJMT
Processo: 1000656-79.2024.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000656-79.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HELENA BILIBIO - CPF: 952.186.961-53 (APELADO), FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - CPF: 097.644.508-57 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (APELANTE), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000656-79.2024.8.11.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: HELENA BILIBIO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais, ajuizada em face de descontos mensais realizados na conta bancária da parte autora, supostamente vinculados a contrato bancário não reconhecido. A sentença declarou a inexistência de relação jurídica, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O banco apelante pleiteia a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na realização de descontos indevidos na conta da autora sem comprovação de vínculo contratual; e (ii) analisar se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6.º, VIII, do CDC, é admitida diante da verossimilhança das alegações da consumidora e de sua hipossuficiência técnica para produzir prova negativa da inexistência de contratação.

Cabe ao fornecedor comprovar a existência de vínculo contratual quando cobra valores ou efetua descontos bancários; na ausência de prova documental idônea, como contrato assinado ou proposta formal, presume-se a inexistência da relação jurídica.

A instituição financeira não apresentou elementos mínimos e suficientes para comprovar a contratação dos serviços que ensejaram os descontos, tendo se limitado a documentos unilaterais, como prints de tela, considerados insuficientes pela jurisprudência.

Configurada a falha na prestação do serviço bancário, é devida a indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência consolidada, diante da ilicitude do desconto sem respaldo contratual.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a reprovabilidade da conduta do banco e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos descontos indevidos realizados na conta bancária do consumidor, quando não comprova, de forma robusta, a existência de vínculo contratual.

Documentos unilaterais, como prints de tela, são insuficientes para comprovar contratação quando impugnados pelo consumidor.

A indenização por dano moral é cabível nos casos de desconto bancário indevido, mesmo sem prova de inscrição em cadastro restritivo, desde que demonstrada a ilicitude da cobrança.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais é proporcional, razoável e atende às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n.º 1008888-46.2023.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.09.2024, DJE 20.09.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000656-79.2024.8.11.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: HELENA BILIBIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais,
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica decorrente do contrato objeto da lide, condenando as instituições financeiras ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à titulo de indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além de condenar o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, o Banco Apelante em suas razões alega que a sentença violou os princípios da boa-fé objetiva e da eticidade, na medida em que presumiu má conduta do banco sem elementos probatórios robustos.

Argumenta que não restaram preenchidos os requisitos da responsabilidade objetiva, uma vez que inexiste prova de defeito na prestação do serviço bancário, sendo indevida a imputação de responsabilidade ao banco sem demonstração de ilicitude ou falha.

Afirma que, ainda que se admitisse a existência de dano, este não seria de natureza moral, mas meramente patrimonial, inexistindo qualquer lesão à honra ou imagem da parte autora, o que inviabiliza a indenização por danos morais.

Ao final, pugna pela total improcedência da demanda originária, com a consequente exclusão da condenação imposta na sentença, ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a parte apelada pugnou pela manutenção integral da sentença.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante de id. 329543363.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Como relatado, Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais,
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica decorrente do contrato objeto da lide, condenando as instituições financeiras ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à titulo de indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além de condenar o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Cinge-se a controvérsia recursal a examinar se o banco apelante pode ser responsabilizado pelos descontos indevidos efetuados na conta da autora, bem como se restou configurada falha na prestação do serviço. Além disso, impõe-se analisar se o valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo de origem, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido ou reduzido, conforme pleiteia a instituição financeira recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com fundamento no art. 6.º, VIII, do CDC, visa à facilitação da defesa de seus direitos, a ser utilizado nos casos em que a produção de prova por ele seja processualmente inviável.

Vale ressaltar, ainda, que a aplicação deste instituto não é automática e apenas será deferida quando o Juiz reconhecer como verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente para a produção da prova.

No caso, verifico que ficou demonstrada a hipossuficiência da parte Apelada, haja vista que não há como fazer prova negativa de que não possui qualquer débito ou relação jurídica com os Recorridos.

Nesse passo, depreende-se dos autos que a parte autora demonstrou, por meio de extratos bancários, a realização de descontos mensais em sua conta corrente, cuja origem se vincula a serviços que ela afirma não ter contratado.

Com efeito, da análise detida do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que a instituição financeira não logrou demonstrar, de forma minimamente satisfatória, a existência de relação contratual com a parte autora, deixando de se desincumbir do ônus de comprovar a validade da contratação.

Não obstante as alegações formuladas pelo apelante no sentido de comprovar a regularidade da contratação, observa-se que os documentos trazidos aos autos não se mostram suficientes para demonstrar, de forma clara e coerente, a existência do vínculo contratual específico discutido na presente demanda.

É cediço que, em demandas que versem sobre cobrança de valores ou negativação decorrente de suposta relação contratual, compete ao fornecedor, na qualidade de detentor dos documentos essenciais à comprovação do vínculo jurídico, trazer aos autos elementos robustos e idôneos que evidenciem de forma inequívoca a contratação, tais como contrato assinado, proposta de adesão formalizada ou qualquer outro meio apto a corroborar a sua tese defensiva.

A jurisprudência é clara no sentido de que documentos unilaterais não comprovam relação contratual quando impugnados e desacompanhados de manifestação inequívoca do consumidor:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL - CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO RÉU – PRINT DE TELA DE COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

O “print” de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Aplica-senesta via o art. 85, §11, do CPC.

(N.U 1008888-46.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)”

Destarte, ausente qualquer elemento novo capaz de infirmar a convicção firmada na origem, a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

No que se refere ao pleito indenizatório, cumpre salientar que o apelante insurge-se quanto ao valor arbitrado a título de danos morais.

Entretanto, o valor arbitrado em primeiro grau, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se apropriado com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando-se a natureza do dano, a condição econômica das partes, a reprovabilidade da conduta da instituição financeira.

À luz desse cenário, conclui-se que o montante estabelecido cumpre adequadamente as finalidades reparatória, punitiva e pedagógica da indenização por dano moral, razão pela qual a sentença, nesse particular, deve ser integralmente mantida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, com base na fundamentação retro.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025